Tribunal: STF
Processo: ARE 1536071
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário formalizado em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 339 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. TEMA 880 DO STF. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. TEMA 655 DO STF. MODIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada que denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que, quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, foi adotada fundamentação clara e satisfatória acerca das questões alegadas pela parte, nos exatos termos da tese fixada no Tema 339 pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto à condenação da reclamada em dano moral coletivo, a controvérsia debatida no presente processo adequa-se ao Tema 880 do Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de que ‘a questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608’. Relativamente ao capítulo quantum indenizatório’, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 655, fixou a tese de que ‘a questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.” (eDOC 96/ID: cf6a64b5, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, incisos II, V, X, XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da obrigação imposta à recorrente no sentido de cumprir a cota de aprendizes prevista nos artigos 428 e 429 da CLT. Argumenta que essa exigência viola o artigo 227 da Constituição Federal, que impõe à sociedade e ao Estado o dever de garantir a proteção integral de crianças e adolescentes, resguardando-os de situações de risco, como aquelas inerentes às atividades de vigilância e segurança privada.



    Afirma-se, ainda, que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00 não possui fundamentação adequada, contrariando o artigo 93, IX, do texto constitucional, pois o próprio acórdão recorrido reconheceu que a conduta da empresa afetou apenas um grupo de trabalhadores, e não a coletividade.



    Sustenta-se, ainda, que “ao contrário do que foi referendado pelos vv. acórdãos recorridos, que, considerando as especificidades, inclusive normativas, que regem a atividade de prestação de serviços de vigilância e segurança privada, bem como a necessidade imperiosa de preservação da vida e da saúde física e mental de aprendizes, além da vedação de atuação dos jovens em atividades consideradas perigosas, é injurídica, ilegal e inconstitucional a sujeição da Recorrente, como de qualquer empresa dedicada à vigilância e à segurança privada, ao cumprimento das cotas estabelecidas no artigo 428, caput; e 429, caput, da CLT, bem considerada a teleologia do disposto no artigo 227, caput, da Constituição Federal”. (eDOC 62, ID: 56348b9e, p. 6)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.  



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 429 da CLT e Decreto 5.598/2005) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrente deve observar a cota legal para a contratação de aprendizes, incluindo a atividade de vigilância na base de cálculo, desde que os contratados tenham idade mínima de 21 anos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Nos termos da decisão regional, na base de cálculo da cota para a contratação dos aprendizes estão excluídas apenas as funções que demandem habilitação profissional de nível técnico ou superior ou as de natureza gerencial, direção ou confiança, conforme disposto no art. 10, § 1º, do Decreto nº 5.598/2005, e que a formação exigida para o exercício da atividade de vigilante não se confunde com a habilitação profissional obtida por meio de curso técnico de nível médio de que trata o Decreto nº 5.598/2005.



    (...)



    A matéria diz respeito à inclusão da atividade de vigilância e segurança privada na base de cálculo da cota de aprendizagem prevista no art. 429 da CLT. 



    O eg. Tribunal Regional decidiu que, embora o art. 16, inc. IV, da Lei nº 7.102/1983 preconize como requisito para o exercício da atividade de vigilância e segurança privada, a aprovação em curso de formação específica, realizado em estabelecimento autorizado, essa condição não se confunde com a habilitação profissional obtida por meio de curso técnico de nível médio, de que trata o Decreto n° 5.598/2005. Assim, a exigência de formação profissional não seria empecilho à contratação de aprendizes para a atividade de vigilância, devendo ser observada apenas a idade mínima de 21 anos.



    (...)



    Busca o MPT a reforma do v. acórdão regional quanto à indenização por dano moral coletivo, diante da conduta praticada pela reclamada em descumprir a legislação referente à contratação de aprendizes (art. 429 da CLT). A lei nº 7.347/85, que regulamenta a ação civil pública, prevê o dano moral coletivo, ao dispor, em seu artigo 1º, que: 



    (...)



    A Lei nº 8.078/90, em seu art. 81, por seu turno, traz a definição de direitos difusos e coletivos, ao estabelecer que “a defesa coletiva será exercida quando se tratar de”:



    (...)



    A configuração do dano moral coletivo pressupõe que o ilícito (descumprimento pelo agente de determinadas normas de conduta trabalhista) e seus efeitos excedam a esfera individual e atinja o patrimônio da coletividade. 



    Portanto, deve ser apurado se a conduta do empregador atingiu coletividade de empregados e a existência de prejuízo para um grupo ou classe de pessoas bem como a reprovação social de tal procedimento. 



    No presente caso, o eg. TRT evidencia que a empresa ré não observava a cota de aprendizes prevista no art. 429 da CLT. 



    Trata-se de conduta antijurídica, que atinge a coletividade, com grau de reprovabilidade diante da ordem jurídica e cujo dano não exige “prova” para autorizar o deferimento da indenização por dano moral. 



    Assim, considerando a gravidade da conduta praticada pela ré; a extensão do dano no âmbito da coletividade e o caráter inibitório e preventivo da medida, entende-se razoável o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a indenização por dano moral coletivo.



    Com esses fundamentos, dou provimento ao recurso de revista do Ministério Público do Trabalho para fixar a indenização por dano moral coletivo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser revertida ao FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador.” (eDOC 44/ID: 743d9cf0, p. 13-30)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRECEDENTES. MENORES APRENDIZES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Quanto à legitimidade do Ministério Público do Trabalho para propor a presente ação civil pública, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE. 4. O Juízo local decidiu que, nos termos dos arts. 428 e 429 da CLT, do Decreto nº 5.598/2005 e da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), não se excluem as funções de motorista da base de cálculo do número de aprendizes, que podem ser contratados entre os maiores de 18 anos e menores de 24 anos. 5. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CLT e Decreto nº 5.598/2005), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF segundo a qual ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.521.692 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 4.2.2025, DJe 10.2.2025)



    “Direito tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Contribuições do empregador. Bolsa de jovem aprendiz. Matéria infraconstitucional. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que afirmou a incidência de contribuição previdenciária patronal e destinada a terceiros sobre o pagamento de bolsa a jovem aprendiz. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de bolsa recebida por jovem aprendiz deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das destinadas a terceiros. III. Solução do problema 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da natureza jurídica de verbas pagas por empregadores para fins de incidência de contribuições patronais e destinadas a terceiros pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária patronal e de contribuições destinadas a terceiros sobre a bolsa de jovem aprendiz.” (RE 1.468.898 RG, rel. Min. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.3.2024)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual não merece acolhimento a tese suscitada no recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente